Tribunal: TJES
Processo: 5000880-85.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-85.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUCINEIA LAHASS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Processo de n° 5000150-47.2023.8.08.0047

Agravante: EDP ESPÍRITO SANTO;

Agravado: LUCINEIA LAHASS;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. (1) AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR/AGRAVADO TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, BEM COMO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO O AGRAVANTE A INVALIDAR O DÉBITO DE R$5.812,11 E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, RECEBENDO A SEGUINTE EMENTA:

"EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. TOI. NARRA A AUTORA QUE É TRABALHADORA RURAL E SEMPRE HONROU COM SEUS COMPROMISSOS JUNTO À RÉ, POSSUINDO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE N.º 160410575. EM JULHO/2022 O FORNECIMENTO DE ENERGIA FOI CORTADO, MESMO COM TODAS AS FATURAS PAGAS. BUSCANDO AS INFORMAÇÕES JUNTO A REQUERIDA EM SEU ESCRITÓRIO, SENDO INFORMADA DE QUE HAVIA UMA CONTA VENCIDA EM 08/04/2022 NO VALOR DE R$5.812,11 EM RAZÃO DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR, TENDO PRONTAMENTE CONTESTADO TAL DÍVIDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, B) DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DE R$5.812,11, C) DEFERIMENTO DA TUTELA EM SENTENÇA E D) R$10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) INVALIDAR O DÉBITO DE R$5.812,11 E B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO TOI Nº 9978582. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERV NCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO TENDO OCORRIDO O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NÃO MERECENDO MINORAÇÃO".

(4) INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA OU QUE SEJA SUBMETIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA APRECIAÇÃO. (5) SITUAÇÃO DOS AUTOS REVELA NÃO TER SIDO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA ALEGADA ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR, NEM RESPEITADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, E AINDA, QUE A PARTE AGRAVADA TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO, AMARGANDO SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÃO, TRISTEZA, IMPOTÊNCIA E OUTROS. PRECEDENTES DO EG. TJES E DESTA TURMA RECURSAL. POR SUA VEZ, O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL ENCONTRA-SE DENTRO DOS PAR METROS ESTABELECIDOS POR ESTA TURMA, NA MEDIDA EM QUE OBEDECE À REGRA ESTABELECIDA NO ART. 944 DO CC/02. POR TAIS MOTIVOS, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO PELO AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ESTÁ CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (6). AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (7). RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)